Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-29.2015.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001101-29.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MPEMT - COMODORO (APELADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS TOZZO S.A - CNPJ: 83.297.895/0010-96 (APELANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – VENDA E DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRAS DE DIVERSAS ESPÉCIEIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 47 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA A SER AUFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –– PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. A venda e a manutenção em depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 47, § 1°da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal.

4. Consoante jurisprudência do STJ admite-se
a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, em casos de dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INDUSTRIA DE MADEIRAS TOZZO S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INDUSTRIA DE MADEIRAS TOZZO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Apelante a reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, na razão de uma muda para cada quatro metros cúbicos de madeira apreendida; bem como ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por regular pericia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Determinou, ainda, que, seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando ao Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.

Condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais.

Nas razões do Apelo (ID’s n. 7975398 a 7975403), a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, em especial a pericial por meio da dinâmica de desmate (geoprocessamento), no sentido de aferir a ocorrência e a extensão do suposto dano ambiental, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Defende, também, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ressaltando o total descabimento do julgamento antecipado de mérito, ante a necessidade de saneamento do processo e de instrução processual, m razão da existência de pontos controvertidos, quais sejam a existência ou não do dano e a sua exata extensão, bem como a necessidade de delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória (dano e sua extensão), além da necessidade de definição dos meios de prova admitidos (pericia, etc).

No mérito, sustenta que não ficou demonstrada qualquer infração ou dano ambiental de extração ou venda ilegal de madeira, ressaltando que, em relação aos 439.4711m3 de madeira em toras existentes no pátio da Apelante, sob o argumento de que o produto florestal encontrado tem como origem o desacerto comercial entre a Apelante e terceiros em razão de se encontrar fora dos padrões mínimos para o comércio, a qual teria sido ofertada ao Sr. Geraldo Coleto e Outra em dação de pagamento em tramite perante a Comarca de Ji-Paraná-RO, não tendo a Apelante extraído, mantido em depósito ou comercializado madeiras sem autorização legal.

Afirma que, em relação à suposição de venda de 1.194,3949m3 de madeira em toras, restou demonstrado se tratar de momentânea impossibilidade de ajustes no saldo virtual da empresa, em decorrência da ausência de sinal de telefone e internet da propriedade rural, bem como da incidência dos coeficientes de conversão de produto florestal.

Argumenta, também, que, não há no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, muito menos nos autos da presente ação, qualquer prova, ou mesmo indício de prova, de que tenha ocorrido a venda de madeira sem licença, representando mera suposição.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam os pedidos julgados improcedentes.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 7975407 a 7975409, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 8891649, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020